Tribunal: STF
Processo: HC 199042
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação. Regime inicial. Substituição da reprimenda corporal. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas que conheceu do AREsp nº 1.763.439, para dar provimento ao recurso especial. 
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 – “40,02 g de benzoilmetilecgonina (cocaína na forma de ‘crack’ […]; 472,73 g de Cannabis sativa-L (maconha); ) 2.708,85 g de Cannabis sativaL (maconha)”.
    3. Da sentença, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao recurso. Na sequência, foi interposto recurso especial, que restou inadmitido na origem. Sobreveio, então, a interposição de agravo em recurso especial (AREsp 1.763.439/SP). O Relator do AREsp, Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo, para dar provimento ao recurso especial a fim de fixar o regime inicial semiaberto. 
    4. Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que, “além de não ter sido presenciada qualquer situação de mercância, a quantidade de entorpecente supostamente encontrada em poder do Paciente – 14 gramas de ‘maconha’ – EM DOIS ACUSADOS - poderia, por patente, consubstanciar guarda, aquisição, transporte de entorpecente para uso pessoal – conduta prevista no artigo 28 da Lei Nº 11343/06”. Ademais, afirma que “o Paciente é primário e ostenta bons antecedentes” e que “é seu direito subjetivo que seja fixado o regime menos gravoso possível”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja “desclassificado o delito para o artigo 28 da Lei 11.343/06, extinguindo-se a punibilidade e expedindo-se Alvará de Soltura”. Subsidiariamente, pede seja “substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e em caso de conversão seja fixado o regime inicial aberto”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Além disso, lembro que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso de que se cuida, os autos informam o trânsito em julgado da condenação.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da “quantidade da droga apreendida” (doc. 8, p. 88). 
    13. Ademais, a tese relativa à possibilidade de substituição da reprimenda corporal, nos termos do art. 44 do Código Penal, não foi apreciada pelo STJ. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo. Isso porque, conforme exposto, é considerável a quantidade das diferentes drogas apreendidas: “40,02 g de benzoilmetilecgonina (cocaína na forma de ‘crack’ […]; 472,73 g de Cannabis sativa-L (maconha) […]; ) 2.708,85 g de Cannabis sativaL (maconha)” (doc. 8. p. 14).
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator